Tribunal: STF
Processo: RHC 53569
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-05
Data de publicação: 1975-08-05

Ementa:
1. O ART. 109, PAR 2, DA LEI DE FALÊNCIAS, IMPÕE AO JUIZ QUE
FUNDAMENTE O DESPACHO PELO QUAL ELE RECEBE A DENUNCIA POR CRIME
FALIMENTAR. E EVIDENTE QUE TAL EXIGÊNCIA FOI FORMULADA EM LEI PARA O
EFEITO DE COMPELIR O JUIZ A VERIFICAR, ANTES DO MAIS, A VIABILIDADE
DA ACUSAÇÃO. SE, ENTRETANTO, O ACUSADO VEIO A SOFRER CONDENAÇÃO PELA
SENTENÇA DE MÉRITO, QUE OBVIAMENTE SE BASEOU NA PROVA PRODUZIDA NOS
AUTOS, E DE SE CONCLUIR QUE AQUELA EXIGÊNCIA LEGAL FICOU
PREJUDICADA, E O EXIGIR SUA OBSERVANCIA DEPOIS DE TAL SENTENÇA
CONSTITUI ALGO ENVOLVIDO EM PRECLUSAO. A INOBSERVANCIA DA LEI, NO
CASO, DEVIA SER IMPUGNADA AO ENSEJO DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA, E
NÃO APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. 2. AS DILIGENCIAS MENCIONADAS NO
ART. 499 DO C. PR. PENAL DEVEM SER PLEITEADAS NO PRAZO DE 24 HORAS,
E SÓ PODERAO SER DEFERIDAS NO CASO DE SE ORIGINAREM DAS
CIRCUNSTANCIAS OU FATOS APURADOS NA INSTRUÇÃO. SE FORAM REQUERIDAS A
DESTEMPO, E NÃO SE AJUSTAM A PREVISÃO DE TAL NORMA, JUSTO E QUE
SEJAM DENEGADAS, E ESSE INDEFERIMENTO NÃO CONSTITUI CERCEIO A
DEFESA. 3. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.